Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007642-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SPERINI - CPF: 969.762.178-00 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DECIOLANDIA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.078.457/0002-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO RORATO - CPF: 642.062.388-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007642-92.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

CARLOS ROBERTO SPERINI

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ROBERTO SPERINI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109111475), que, a unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Inconformado, o embargante
aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar
erro material contido no acórdão embargado, uma vez que somente houve duas tentativas de citação do recorrente o que impõe a reforma do
decisum
para que seja declarara a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, inclusive dos atos subsequentes, reconhecendo, por consequência, a prescrição ordinária do título que instruiu o feito, diante do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre o despacho que ordenou a citação (05.08.2002) até o comparecimento espontâneo do embargante nos autos,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal

(Id
110801459).

Contrarrazões ofertadas no Id 112408467.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que,
empreendidas diligências possíveis à época, não localizados bens em nome do corréu, aqui embargante, e considerando que as informações obtidas quanto ao local da sua localização eram incertas, não havia alternativa a não ser determinar a citação por edital, a qual se deu em observância aos artigos 231 e 232 do CPC vigente (CPC/73), razão pela qual não há que se falar em nulidade do ato citatório.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Da análise d
os autos originários, verifica-se do contexto processual que à época do ajuizamento da ação monitória (11/07/2002), embasa em Cédula de Crédito Bancário nº. 332264 – Abertura de Crédito Rotativo/Saque Fácil, emitida em 25/09/2001, mediante disponibilização da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da contratante Deciolândia Diesel Ltda., da qual o ora agravante anuiu na condição de avalista juntamente de outro (Luiz Antônio Rorato), foi requerida a citação de todos os coobrigados, incluindo o aqui agravante, no endereço constante da cártula inadimplida (Id
63786331 – págs. 21 a 28 dos autos de origem).

Cumprida a diligência, foi certificado pelo Sr. Meirinho que o requerido/agravante não mais residia naquele endereço, bem como que não obteve qualquer informação sobre seu paradeiro (Id
63786332 – pág. 50 dos autos de origem).

Ato seguinte, a instituição bancária atravessou petição informando que o referido corréu poderia ser encontrado na sede da empresa devedora, vindicando, assim, a retificação parcial da carta precatória para fins de se aperfeiçoar sua citação, que após expedida, não foi regularmente cumprida, porquanto os devedores solidários não foram localizados na Comarca deprecada, seguindo de novo pedido para desentranhamento do mandado de citação para fins de cumprimento no próprio Distrito de Deciolândia/MT, que também não se aperfeiçoou, face a não localização dos mesmos.

Outras diligências na tentativa de localização/intimação dos devedores também foram realizadas, porém, todas infrutíferas.

Assim é que frustrada a citação por Oficial de Justiça e diante da incerteza do local do domicílio do ora agravante, foi acolhido o pedido de citação por edital, tendo cumprido os requisitos previstos no artigo 232 do CPC/73, tais quais, a afixação do edital na sede do Juízo e a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça) e em jornal de circulação estadual, de tiragem diária (Id
63787393 – pág. 44 dos autos de origem).

Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, foi constatado que o agravante não reside no imóvel situado na Rua Argentina, nº. 589, no Residencial Tropical, Cuiabá-MT, diante do que disse seu irmão. Inclusive, este não soube informar o endereço do mesmo (Id. 86019961 - fls. 117/118).

Assinala-se que naquela época, em que não se operava a pesquisa por plataforma virtual, as diligências para obtenção de informações sobre bens imóveis, móveis e endereços apenas se davam no local onde a obrigação havia sido formalizada, e em consulta à Receita Federal.

Nesse contexto, empreendidas diligências possíveis à época, não localizados bens em nome do corréu/agravante na Comarca local, e considerando que as informações obtidas quanto ao local da sua localização eram incertas, não havia alternativa a não ser determinar a citação por edital, a qual se deu em observância aos artigos 231 e 232 do CPC vigente à época, razão pela qual, como bem pontuou o togado
a quo
, não há que se falar em nulidade do ato citatório.

De mais a mais, a ação monitória – já em fase de execução – foi proposta em 2002, ou seja, há quase 20 (vinte) anos, sendo flagrante a necessidade de observância dos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, além da razoável duração do
processo
.

Não se mostra razoável que se imponha à parte exequente, para fins de cumprir com a exigência de “
exaurimento de todos os meios convencionais de citação”
, obrigação que, no plano prático, se mostre inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio da razoável duração do
processo
(art. 5º, inciso LXXVIII da CF e art. 4.º do CPC).

Outrossim, fora observado o contraditório e ampla defesa, pois, após empreendida a citação editalícia, a Defensoria Pública foi nomeada na qualidade de curadora especial, que apresentou impugnação por negativa geral (Id
63787393 – pág. 12 dos autos de origem).

Portanto, considerando que todos os meios disponíveis para a localização do executado, ora agravante, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresenta qualquer vício, mostrando-se escorreita a decisão agravada”

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022